Tribunal: CARF
Processo: 10950.720480/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.720480/2012-95
ACÓRDÃO
1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B D P CAMPANO & P G P PERON LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 59 DO
DECRETO N. 70.235.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, da observância do
auto de infração aos termos da lei, e a inexistência de preterição ao direito
ao contraditório e à ampla defesa, estando a autuação lastreada nas
próprias alegações do contribuinte, apresentadas em resposta à intimação
fiscal, inexiste nulidade a ser pronunciada.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Presume-se a omissão de rendimentos dos valores creditados em conta
bancária para os quais o sujeito passivo titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos,
não oferecidos à tributação.
ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL.
Inexistente escrita contábil e fiscal, tratando-se de atividade exercida por
meio de sociedade de fato, escorreito o lançamento dos tributos feito na
sistemática do lucro arbitrado.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS SÓCIOS.
Evidenciada a confusão patrimonial e o recebimento dos valores relativos
às atividades empresárias de sociedade irregular em conta bancária
conjunta dos sócios, não submetidos à tributação, caracterizada a
responsabilidade pessoal.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminares de nulidade da autuação e do processo por
cerceamento de defesa e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
LEONARDO DE ANDRADE COUTO – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por B D P CAMPANO & P G P PERON LTDA,
BRUNO DAL PRA CAMPANO e PAULO GUILHERME PAES PERON, em face do Acórdão n. 11-61.851 -
5a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelos ora recorrentes,
mantendo integralmente os Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativo ao ano-
calendário 2007, lançados pelo lucro arbitrado, após constatada a omissão de receitas e em vista
da inexistência de escrituração contábil e fiscal, a permitirem a apuração do lucro real.
Transcrevo, do acórdão recorrido, o relatório processual:

O objeto deste processo é o lançamento de ofício, com
relação ao ano-calendário (AC) 2007, nos termos da legislação que
disciplina o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição ao
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/PASEP), em face da apuração de infração
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
3
tributária que resultou na constituição do crédito tributário descrito
nos Autos de Infração (fls.37/69), abrangendo os valores principais do
IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, indicados os respectivos acréscimos
legais (calculados até o mês do lançamento), conforme quadro
abaixo:

Considerados os quatro (4) Autos de Infração objeto
deste processo, os fatos geradores (FG) identificados para o
lançamento de IRPJ geraram tributação reflexa referente à CSLL,
COFINS e PIS/PASEP. Está a seguir descrita a infração apurada, e
apontadas as datas consideradas para os FG identificados, com os
respectivos enquadramentos legais:

IRPJ

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
4
CSLL

COFINS

PIS/PASEP

Do
Termo
de
Verificação
e
Constatação
de
Irregularidades Fiscais (TVF) anexo aos Autos de Infração (fls.70/79),
colhem-se as razões essenciais que levaram ao lançamento, as quais
podem ser sintetizadas assim:
1. Nos termos legais, fundado em competente MPF, foi
procedida inicialmente auditoria fiscal em relação à pessoa do Sr.
Bruno Dal Pra Campano (Sr.Campano), CPF no 035.535.209-57.
Houve Intimação Fiscal que requereu apresentação de extratos
bancários de todas as contas correntes movimentadas em
instituições financeiras no Brasil no AC 2007, bem como
comprovação de origem dos recursos nelas creditados.
Em resposta, o investigado apresentou extratos
bancários de sua conta corrente no 1.286-6 no SICOOB Paranavaí-PR,
e de sua conta corrente no Bradesco, Ag.0083; em justificativa de sua
movimentação financeira, alegou que a c/c no Bradesco referia-se a
movimentação particular (de sua pessoa física), e a conta SICOOB era
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
5
conjunta com o Sr. Paulo Guilherme Paes Peron (Sr. Peron), CPF no
335.047.659-00, tratando-se de movimentação de uma "sociedade
de fato" entre os dois, cujo objeto era a revenda de combustíveis a
postos varejistas.
Ato contínuo também o Sr. Peron foi intimado a
apresentar esclarecimentos acerca de sua movimentação bancária, e
comprovação da origem dos recursos financeiros movimentados. Em
resposta este ratificou as informações ante prestadas pelo
Sr.Campano, confirmando a "sociedade de fato" entre ambos.
Posteriormente os investigados informaram que a participação
societária era assim distribuída: (a) sr. Campano 80% (oitenta por
cento), e (b) Sr. Peron 20% (vinte por cento);
2. Diante disso, para efeitos futuros, a fiscalização
orientou os investigados a formalizarem a sociedade mediante
cadastro no CNPJ e na Junta Comercial;
3. Em resposta, os interessados apresentaram contrato
social da BDP CAMPANO & PGP PERON LTDA, CNPJ no
14.676.536/0001-36, com indicação do endereço comercial, cujo
objeto social era "Comércio atacadista de álcool carburante"; em
16/01/2012 a empresa foi cientificada do Termo de Início de
Procedimento Fiscal. Foi intimada a apresentar a justificativa para a
origem dos recursos movimentados, devendo utilizar o modelo de
planilha de informações anexado, bem como esclarecer sobre valores
que eventualmente não se caracterizassem como receitas, e
quaisquer outros esclarecimentos que julgasse necessário. Porém,
esgotado o prazo legal oferecido, não houve qualquer resposta.
4. Analisando-se o extrato da c/c SICOOB no 1.286-6,
procedeu-se à exclusão de valores identificados como não
caracterizadores de "créditos". Os restantes identificados como
créditos, de origem não comprovada, foram totalizados na planilha
"Demonstrativo dos Valores Creditados em Conta Corrente" que fora
anexada à Intimação Fiscal enviada aos interessados, sócios da
fiscalizada. Não havendo resposta à intimação, conforme antes já
informado, os valores depositados (créditos) na referida conta
corrente, sem a devida comprovação de origem, configura omissão
de receitas, nos termos da legislação regente (Lei no 9.430/96, art.
42).
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
6

5. Do arbitramento.
Considerando que à época dos fatos investigados o
sujeito passivo não dispunha de qualquer documento contábil/fiscal,
a exemplo de contrato social, inscrição no CNPJ, Notas Fiscais, Livros
e Registros Contábeis que pudessem servir de suporte formal a suas
operações comercias, e modo a permitir a verificação da real
movimentação da empresa, lembrando-se que a sociedade então
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
7
existente era meramente "de fato", restou à fiscalização apenas a
alternativa de apurar o faturamento da empresa mediante o exame
de sua movimentação bancária no AC 2007, objeto da investigação
fiscal.
De imediato, esse fato torna a empresa sujeita à
tributação pelo IRPJ e pela CSLL sob o regime de Lucro Real.
6. Com base no RIR/99, arts. 258/259, a tributação da
PJ com base no Lucro Real exige a escrituração do livro Diário e do
Razão. Mas, constatada a inexistência desses livros, a apuração do
IRPJ e da CSLL deve ser a partir do Lucro Arbitrado, nos termos do
RIR/99, art. 530, I e III, c/c art. 259, §2o, e ainda com o art. 845, I.
7. Nos termos do RIR/99, art.532 c/c art.537, o lucro
arbitrado foi determinado a partir da Receita Bruta (RB), cuja
definição decorreu do previsto na Lei 9.430/96, art. 42, presunção
legal de omissão de receitas, por depósitos bancários de origem não
comprovada, aplicando-se os percentuais fixados para a tributação
pelo lucro presumido (de acordo com a atividade da PJ) acrescido de
20%.
No caso, tratando-se de comércio varejista de álcool
carburante/etanol hidratado, utilizou-se o percentual de Base de
Cálculo (BC) para a atividade de comércio.
Nos termos do RIR/99, art. 518, sendo a BC do IRPJ e
do Adicional determinada pela aplicação de 8% sobre a RB, ao se
acrescentar os 20% à alíquota antes mencionada, previsto na
legislação regente, obteve-se o percentual de 9,6% a ser aplicado
sobre a RB conhecida.

8. Da responsabilidade solidária dos sócios.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
8

Devidamente
cientificados
dos
lançamentos,
a
empresa autuada, e os seus sócios, apresentaram conjuntamente
tempestiva impugnação, a seguir resumida em seus termos
essenciais (fls.118/152):
I. Das preliminares de nulidade dos Autos de Infração
(AI) e do lançamento por presunção.
I.1. O argumento apresentado é que a fiscalização
imputa ilegalidades aos Impugnantes sem apresentar a prova cabal
(documentos/conhecimentos de frete, estocagem de combustível)
das condutas infracionais descritas, o que contraria a jurisprudência
do CARF, além de não atender ao disposto no CPC, art.333, I acerca
do ônus probatório.
No caso, data venia máxima, está havendo presunção
de culpa, contrariando princípio constitucional. O fisco está na
dúvida, autua os impugnantes a arcar com algo que não sabe se
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
9
foram eles que realizaram, ou seja, compra e venda de combustíveis,
que eles apenas intermediaram a situação;
I.2. Para proceder a lançamentos, a autoridade fiscal
deve reunir elementos, não apenas a mera análise de extratos
bancários, e fazendo uma armadilha quando determinou que fosse
constituída formalmente a sociedade nos termos ditados pela própria
fiscalização.

I.3. Ocorre que a atividade descrita no contrato social,
nos termos determinados pela zelosa fiscalização, não representa a
real atividade realizada pelos ora impugnantes.
A
sociedade
criada,
formalmente
apenas
por
determinação da fiscalização, realizava única e exclusivamente
atividade de intermediação, corretagem de álcool carburante,
transporte de qualquer volume de combustível, até porque a compra
e venda de álcool é atividade que só pode ser praticada com a
autorização da ANP, o que nunca existiu para os Impugnantes.
A zelosa fiscalização não apresentou e não possui
provas da atividade de compra e venda de álcool, não havendo
sequer autorização da ANP para tanto. Não há como imputar tal
atividade aos impugnantes.
De
toda
a
situação
descrita,
até
então
documentalmente comprovada, a única presunção cabível é que
efetivamente a 1a impugnante (sociedade) tinha a atividade de
intermediação de comércio varejista de álcool carburante, recebendo
apenas comissões (por serviços) e não lucro com compra de venda de
produtos.
No caso, contudo, o ônus de provar a atividade ou
conduta ilegal é de quem acusa, i.e, da fiscalização, conforme
jurisprudência do Conselho de Contribuintes em caso análogo:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
10

Junta, às fls.125/127 excertos doutrinários em apoio à
sua tese. Arrematando que se for mantido o entendimento
pretendido pela zelosa fiscalização estará se impondo aos
contribuintes, ora impugnantes, o pesado fardo de constituir prova
negativa, o que não se admite, conforme doutrina trazida aos autos.

No entanto, muito embora nos AI haja menção a
documentos fiscais, dossiês, informações de juízo, nomes, etc, a ora
1a impugnante somente recebeu cópia da peça acusatória e relatório
(TVF), com alguns extratos, mas não receberam todos os documentos
que a compõem, caracterizando-se o cerceamento de defesa,
impedindo-os de se defenderem plenamente. Ainda não se sabe
como foi realizado o lançamento...SUS!!!
Requer a nulidade dos autos de infração.

I.5. Ilegitimidade dos 2o e 3o impugnantes como
responsáveis tributários.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
11

I.6. Decadência dos períodos de 01/01/2007 a
14/03/2007.

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
12
Menciona que a doutrina de Ruy Barbosa Nogueira,
citada às fls.131, foi adotada em julgados do TRF4 e do Conselho de
Contribuintes no mesmo seguinte sentido:

No caso, trata-se em tese de receitas omitidas, sendo
que a própria movimentação bancária caracteriza o fato gerador do
IRPJ, PIS, COFINS e CSLL.

II. Do Mérito.

II.1. Da ilegalidade da autuação com base em meros
extratos bancários.

A propósito, veja-se a Súmula 182 do extinto TFR:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
13

Isso foi corroborado pelo 1o Conselho de Contribuintes:

II.2. Da ilegalidade de inserção do ICMS na base de
cálculo da COFINS e do PIS/PASEP.

II.3. Da multa confiscatória aplicada.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
14
[...] cita a doutrina de ilustres juristas em apoio à sua
tese (fls.136/139).
Diante do exposto, requer:
1o) o cancelamento dos autos de infração, por
nulidade da autuação por presunção de venda de combustíveis, que
os autos deviam ser lavrados para a real atividade de intermediação
na venda de álcool carburante, e recebimento de comissões;
2o) não fossem nulos pelo descrito no item anterior,
seriam por cerceamento ao direito de defesa, em face de que não
receberam todos os documentos em que se baseou a acusação fiscal;
3o) ilegitimidade passiva em relação aos 2o e 3o
impugnantes (pessoas físicas), por falta dos requisitos previstos no
CTN, art. 135;
4o) decadência dos lançamentos em relação aos fatos
ocorridos no período de 01/2007 a 14/03/2007;
5o) cancelamento da autuação, ante a inviabilidade de
se autuar os impugnantes com base exclusiva nos extratos bancários.
É o relatório.

Irresignados com o Acórdão de Impugnação, os recorrentes interpuseram o
presente Recurso Voluntário, reiterando tudo o que constou de sua Impugnação e, ainda,
sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo.
Deduziram, ao final, os pedidos recursais da seguinte forma:

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
15

É o relatório.

VOTO
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora:

O recurso voluntário é tempestivo, eis que interposto no prazo previsto no art. 33
do Decreto n. 70.235/72 e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à
sua admissibilidade, dele conheço.

1 DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO
1.1 DA ARGUIDA NULIDADE DA AUTUAÇÃO POR PRESUNÇÃO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS,
QUANDO A ATIVIDADE DA EMPRESA SERIA DE MERA INTERMEDIAÇÃO

As recorrentes alegam, primeiramente, que há nulidade da autuação, ao pressupor
a ocorrência de comércio varejista de combustíveis para o arbitramento do lucro, ao invés do
serviço de intermediação (corretagem) na venda de álcool carburante – sendo esta última a
atividade que fora exercida.
Alega que sequer possui autorização da ANP para exercer o referido comércio,
sendo apenas intermediaria (corretora) na venda do combustível, o que implica no
reconhecimento de vício insanável do auto de infração.
Entretanto, no caso, a atividade empresária considerada na autuação foi a
declarada pelos sócios autuados, em resposta à intimação fiscal, tratando-se, esta alegação de
nulidade, afirmada neste recurso, de algibeira, ou verdadeiro venire contra factum proprium.
Vejamos.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
16
Mediante intimação fiscal, os autuados pessoas físicas espontaneamente
informaram haver uma sociedade de fato entre si, cujo objeto era a comercialização de álcool
combustível. Em razão de tal afirmação, foram instruídos pela fiscalização a, nos termos da lei,
formalizarem a sociedade mediante cadastro no CNPJ e na Junta Comercial.
Ademais, quando da formalização da sociedade, fizeram constar, em seu contrato
social, a referida atividade econômica como principal, sem que tenham comprovado terem sequer
procedido à correção do suposto equívoco perante a Junta Comercial e na base cadastral da
empresa junto à Receita Federal.
Não há como se sustentar, portanto, qualquer nulidade da autuação, que
considerou como atividade econômica o comércio varejista de combustíveis porque assim
declararam as pessoas físicas responsáveis pela sociedade, não somente em resposta à intimação
fiscal, mas no documento de constituição da sociedade empresária.
Desta feita, não procede este pleito preliminar.

1.2 PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os recorrentes afirmam que teria ocorrido cerceamento ao direito de defesa, eis
que não lhes tinha sido franqueado o acesso a todos os documentos em que lastreada a autuação.
Contudo, no documento de fls. 114, os sócios da empresa, autuados, atestam a
ciência e recebimento dos 4 (quatro) autos de infração lavrados e de seus anexos, entre os quais
se destaca o Termo de Verificação Fiscal, parte integrante e inseparável dos referidos autos, e que
descreve, pormenorizadamente, todo o procedimento fiscal e as infrações apuradas, permitindo,
desta feita, a exata compreensão dos fatos e das normas de direito incidentes à caracterização das
infrações em debate. Veja-se:

Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
17

Importa destacar que, antes das autuações, a empresa foi intimada – Termo de
Intimação Fiscal (TIF), de 12/01/2012, cuja ciência ocorreu em 16/01/2012, conforme Aviso de
Recebimento n. 291003397-1 – para apresentar justificativa para a origem dos recursos
identificados nas contas bancárias objeto do Mandado Fiscal e/ou prestar esclarecimentos que
julgasse necessários. Contudo, não houve qualquer manifestação.
Acrescente-se que não se verifica, ainda, no curso do processo, qualquer privação
ao exercício do contraditório ou da ampla defesa; ao contrário, as recorrentes foram intimadas de
todos os atos do processo, e a autuação tomou em conta as próprias declarações dos sócios que,
exercendo a atividade empresária de forma irregular, mediante sociedade de fato, declararam o
comércio de combustíveis e que a movimentação bancária da conta conjunta de suas pessoas
físicas se referia aos recebimentos desta empresa, não tributados pelas pessoas físicas.
Rejeito, portanto, essa prefacial.

1.3 PRELIMINAR DE NULIDADE POR INEXISTÊNCIA DE SUJEIÇÃO PASSIVA DOS RECORRENTES
BRUNO CAMPANO E PAULO PERON

Defenderam os recorrentes que as pessoas físicas não devem responder
solidariamente pelas obrigações tributárias inadimplidas, notadamente pela existência de
sociedade empresária ativa, sem dissolução irregular, bem como ante a inexistência de
comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração ao contrato social.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls.77/78), as pessoas físicas dos
sócios foram responsabilizadas solidariamente pelas infrações em virtude da confusão
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
18
patrimonial, eis que exerciam, entre si, sociedade de fato, com movimentações financeiras em
contas conjuntas das pessoas físicas:

Vale destacar que foram os próprios recorrentes que, após intimados, no curso do
procedimento fiscal, afirmaram que exerciam entre si uma sociedade de fato, e que os valores
movimentados na conta corrente n. 1.286-6, mantida perante o SICOOB Paranavaí-PR,
formalmente em nome das suas pessoas físicas, pertenciam à referida sociedade, que exercia
atividade de revenda de combustíveis a postos varejistas, conforme descrito às fls.71 no TVF:

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
19

Embora no curso da investigação tenha havido a formalização da empresa
(constituída formalmente em 24/11/2011, conforme cadastro de CNPJ, de fls. 150), assumindo
esta neste processo a posição de sujeito passivo (contribuinte infrator), n]ao há como se negar a
responsabilidade das pessoas físicas autuadas.
No curso do processo fiscal, Bruno Campano e Paulo Peron informaram ter
constituído, entre si, sociedade de fato, sendo divididas as cotas em 80% contra 20%,
respectivamente. Ainda, confirmaram que movimentavam os recursos da empresa em suas contas
bancárias de pessoas físicas (alcançando, somente no ano de 2007, mais de um milhão de reais),
que não eram oferecidos a tributação como renda pessoal – nem da empresa, que não fora
formalmente constituída antes do início do procedimento fiscal, de modo que caracterizado o
interesse comum e a confusão patrimonial a ensejar a responsabilização pela autuação.
Assim, não existe nulidade por erro na sujeição passiva pessoal, estando assentado
no termo fiscal a irregularidade do exercício da atividade empresária, a ocorrência de omissão de
registro de livros contábeis-fiscais obrigatórios, e a omissão de receitas flagrada com fundamento
na falta de comprovação da origem dos recursos depositados na instituição financeira
especificada.

2 DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N. 11.
Arguem os recorrentes que restou evidenciada, no caso, a prescrição intercorrente
dos valores objeto do lançamento, ao argumento de haver transcorrido prazo superior a 5 anos
entre a impugnação e o julgamento de primeira instância.
Não lhes assiste razão, contudo, dada a inaplicabilidade do instituto da prescrição
intercorrente ao processo administrativo fiscal na esfera federal.
A Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, não prevê a prescrição intercorrente. A ausência de norma legal específica que
discipline essa modalidade de prescrição no processo administrativo fiscal inviabiliza sua aplicação
por analogia ou interpretação extensiva.
Com efeito, o princípio da legalidade, basilar no direito administrativo e tributário,
exige expressa previsão legal para a perda do direito de ação ou do direito de exigir o crédito
tributário.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
20
Doutro modo, a prescrição intercorrente encontra-se prevista na Lei de Execução
Fiscal (Lei Federal 6.830/80), especificamente em seu artigo 40, e aplica-se para os créditos
tributários já constituídos na via administrativa e objeto de execução na via judicial, não
podendo subsistir a tese de sua aplicação ao processo administrativo fiscal.
Assim, a morosidade na tramitação administrativa, por si só, não se confunde com a
inércia do credor tributário (que pode ser constatada no processo judicial de execução fiscal para
o reconhecimento da prescrição intercorrente), pois a administração pública atua em regime de
direito público, com prazos e procedimentos específicos, previstos na lei de regência.
Ademais, o princípio da indisponibilidade do crédito tributário corrobora a tese de
não aplicação da prescrição intercorrente. A administração pública não pode dispor do crédito
tributário, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, como remissão, anistia, transação.
O reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito administrativo implicaria,
fosse outro o entendimento, numa espécie de "perda" do crédito pela simples demora na
tramitação, sem que houvesse previsão legal para tanto e em descompasso com a prerrogativa da
Fazenda Pública de constituir e cobrar o crédito na forma da sua lei de ritos.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a orientação do
próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais são pacíficas nesse sentido. A matéria,
inclusive, objeto do enunciado da Súmula n. 11 do CARF:
Súmula CARF n. 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.

3 DA ARGUIDA DECADÊNCIA PARCIAL DOS TRIBUTOS LANÇADOS

Alegam os recorrentes que os tributos lançados são sujeitos a lançamento por
homologação, devendo a eles ser aplicada a regra do CTN, art. 150, § 4o, de modo que os valores
referentes a fatos tributários ocorridos antes de 14/03/2007 estariam alcançados pela decadência.
A matéria foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido, motivo pelo qual,
fazendo uso da faculdade do art. 114, § 12, do RICARF, adoto seus fundamentos como razões de
decidir:
Alegam os impugnantes que os tributos lançados são sujeitos
ao lançamento por homologação, devendo a eles ser aplicada a regra do
CTN, art.150, §4o.
Ressaltam que sobre as receitas apontadas como omitidas
incidem os quatro tributos especificados nos AI, cujos fatos geradores estão
caracterizados na própria movimentação bancária ao longo de 2007, não
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
21
havendo que se falar em cobrança anterior a 14/03/2007, visto que os autos
de infração foram lavrados em 14/03/2012 (rectius, conforme registrado nos
4 AI anexos, a ciência do lançamento pelos autuados ocorreu em
14/02/2012, e não em 14/03/2012) mais de cinco anos depois dos fatos
geradores.
Evocam em favor de sua tese julgados do TRF4 e do antigo
Conselho de Contribuintes, segundo os quais, para os lançamentos por
homologação, "ocorre a decadência com o transcurso do prazo de cinco
anos a contar da data do fato gerador da obrigação tributária, mesmo se não
houver qualquer pagamento do contribuinte".
Infelizmente para os ora manifestantes, a tese é anacrônica,
sendo verdade que no passado chegou a ser defendida em alguns julgados
administrativos (minoria) e até mesmo em tribunais superiores, até que veio
a unificação da jurisprudência, determinada pelo E. STJ, em consonância
com o que já era defendido oficialmente pela RFB, estando o tema há muito
pacificado administrativamente no sentido de que somente quando haja
algum valor recolhido antecipadamente (ainda que insuficiente) será o prazo
decadencial regido pelo CTN, art.150, §4o; se nenhum pagamento
antecipado de tributo houver, o prazo decadencial deverá obedecer o
previsto no art.173, I.
No REsp no 973.733/SC, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 18/09/2009,
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, isto é, sob o regime do
art.543-C do CPC/73 (a mesma regra encontra-se no Novo CPC, art. 1.036),
está proclamada a tese do lançamento de acordo com o prazo estabelecido
no CTN, art. 173, I, no caso de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, na hipótese em que não houve pagamento antecipado do
tributo, ainda quando declarado pelo contribuinte.
Nesse mesmo REsp no 973.733/SC assentou-se a tese de que,
no lançamento por homologação, a regra do §4o do art. 150 do CTN só se
aplica quando houver pagamento antecipado e não for comprovada a
existência de dolo, fraude ou simulação; vale dizer, quando não houver
qualquer antecipação de pagamento do tributo, deverá ser a regra do
art.173, I.
Em síntese, tanto no entendimento administrativo oficial,
quanto na jurisprudência uniformizada do STJ, havendo nenhum pagamento
antecipado (nem parcial) do valor do tributo pelo sujeito passivo, não há que
se falar em homologação, pois a antecipação do pagamento do valor do
tributo é seu pressuposto, é condição lógica. Também quando o sujeito
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
22
passivo agir com dolo, fraude ou simulação para não pagar o tributo ou para
pagar um valor menor do que o efetivamente devido, restará prejudicada a
homologação.
Após o julgamento de reiterados recursos sobre a questão,
inclusive na sistemática do recurso repetitivo, em dezembro de 2015, o STJ
fez publicar a Súmula 555 com o seguinte enunciado:
“Quando não houver declaração do débito, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o
crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do
art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação
atribui ao sujeito passivo o dever de Antecipar o
pagamento
sem
prévio
exame
da
autoridade
administrativa”.

No caso concreto, os depósitos realizados na conta corrente
da sociedade de fato (formalmente em nome dos dois sócios-gerentes) no
curso do ano 2007, entre janeiro e novembro, sem comprovação de origem
lícita por meio de documentos hábeis, subsomem-se à hipótese legal de
auferimento de receitas que foram omitidas, fato gerador para o IRPJ e
demais tributos reflexos descritos na autuação.
Esses tributos evidentemente não foram declarados, pela
sociedade de fato (informal), nem mesmo foram assumidos, isto é,
oferecidos à tributação como rendimentos das pessoas físicas dos sócios
gerentes; nem tampouco houve qualquer antecipação, nem parcial, do
pagamento desses tributos devidos por força de lei.
Nesse caso, a regra aplicável para aferição da suposta
decadência é a prevista no CTN, art.173, I. Para cada fato gerador, deve-se
contar cinco (anos) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que poderia ter havido o lançamento. Para o FG mais remoto, ocorrido em
31/01/2007, o prazo decadencial se iniciaria em 1/1/2008, e somente estaria
esgotado em 31/12/2013; no entanto, a ciência do lançamento aos ora
manifestantes ocorreu em 14/02/2012.
Afasta-se, pois a arguição de decadência.

Inexiste, portanto, decadência de qualquer parcela do crédito lançado.

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
23

4 DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE E DO ARBITRAMENTO DO LUCRO
A Lei n. 9.430/96, em seu art. 42, dispõe sobre a presunção de omissão de receitas
aos casos em que seja constatado depósito de valores em conta corrente ou de investimento
junto a qualquer instituição financeira, para os quais o(s) titular(es) não façam prova da origem
dos recursos utilizados nessas operações. Veja-se:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o. O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o. Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o. Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física
ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o. Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
§ 5o. Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
24
§ 6o. Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)

Ainda, configurada a omissão de receitas, a legislação prevê hipóteses específicas
para o arbitramento da base de cálculo dos tributos devidos – para o caso, aplicável as disposições
do Decreto n. 3.000/99, art. 47 da Lei n. 8.981/95.
No caso, conforme descrito no Termo de Verificação fiscal, foi informado
inicialmente pelo autuado Bruno Campano – e posteriormente confirmado pelo autuado Paulo
Peron – serem ambos sócios, em sociedade de fato, e titulares conjuntos da conta corrente n.
1.286-6 perante o SICOOB Paranavaí-PR, de interesse da referida sociedade, por meio da qual
havia a movimentação financeira da atividade empresária, informada por eles como sendo de
"revenda de combustíveis a postos varejistas".
Ademais, intimados a justificar, documentalmente, a origem dos recursos
financeiros depositados na referida conta, e deveriam identificar lançamentos naquela conta
corrente, segundo a planilha anexa à intimação, que não se configurassem como receita da
sociedade, para a devida exclusão da categoria "rendimentos tributáveis" (a exemplo de valores
transferidos de outras contas das pessoas físicas dos co-itulares com origem esclarecida ou de
cheques devolvidos), nada responderam quanto à origem dos recursos.
Nos extratos bancários apresentados, relativos à conta SICOOB, foram identificados
pela fiscalização os depósitos explicitados no Quadro demonstrativo Sintético das Receitas
Omitidas (fls.73):

Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
25

Como se vê, conforme as informações dadas pelos autuados, admitiram serem
sócios administradores da sociedade de fato, e que, no curso da investigação, com base na
orientação fiscal, regularizaram a atividade, com registro do contrato social perante a Junta
Comercial e a abertura de Cadastro junto à RFB (CNPJ) e a Junta Comercial, da empresa "BDP
CAMPANO & PGP PERON LTDA", CNPJ no 14.676.536/0001-36. Ainda, que a titularidade das
receitas da conta corrente mantida no SICOOB-Paranavaí/PR, em nome dos sócios, cabiam à
sociedade.
Como constou do acórdão de impugnação:
[...] o ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento dos tributos incidentes
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
A presunção legal determina uma inversão do ônus da prova, constituindo-
se em instrumento poderoso criado pelo legislador pátrio para combate à
evasão fiscal.
No entanto, a presunção estabelecida é relativa, juris tantum, sendo claro
que admite prova em contrário, o que se configuraria na forma de
documentos idôneos a identificar a origem lícita dos recursos depositados
em banco em favor da interessada, ora manifestante.
No entanto, apesar de formalmente intimados, os ora impugnantes nada
esclareceram, mediante suporte documental idôneo, acerca da origem dos
recursos depositados conta da sociedade de fato.
Assim, não havendo prova em contrário à presunção legal estabelecida
quanto à receita omitida, a Lei determina ao Fisco que considere como
rendimentos omitidos os valores depositados nas contas bancárias da titular
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
26
(a conta era formalmente em nome dos sócios, mas segundo os próprios
referiam-se à sociedade de fato), para os quais não foi apresentada
comprovação de origem. Disso resultou o lançamento de IRPJ incidente
sobre os rendimentos

Esses valores relacionados no quadro acima representam depósitos cuja
origem não foi esclarecida pelos interessados, configurando, nos termos da
Lei no 9.430/96, art.42, receitas omitidas, por força de presunção legal.
Se os manifestantes pudessem comprovar devidamente que a origem dos
valores depositados seriam de receitas de vendas, ou de serviços prestados,
por meio de documentos idôneos a tal demonstração, poder-se-ia talvez
considerar as eventuais despesas operacionais, vinculadas à recepção das
tais vendas (ou serviços), desde que fossem demonstradas por meio de
notas fiscais, registros fiscais, transferências bancárias de pagamentos, etc.
Mas, no caso, na ausência de qualquer demonstração acerca da origem dos
recursos depositados, não faz o menor sentido a consideração de
eventuais despesas, para as quais tampouco se fez qualquer esforço
probatório.

Quanto ao arbitramento, segundo descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls.
75/76), considerando-se que, à época dos fatos, a contribuinte era uma sociedade de fato,
desprovida de quaisquer documentos contábeis ou fiscais que pudessem oferecer algum respaldo
a suas operações, fossem comerciais ou de prestação de serviços, restou tão somente à
fiscalização a alternativa legal de apurar o faturamento a partir do exame da movimentação
bancária da sociedade.
A fiscalização, então, com base no faturamento representado pela receita omitida,
apurada nos valores depositados sem comprovação de origem, não houve como apurar o lucro
tributável para o Ano-calendário 2007 com base no regime de lucro real, dada a ausência da
obrigatória escrituração do Livro Diário e do Livro Razão, restando-lhe mesmo somente proceder à
apuração dos tributos a pagar pela sistemática do Lucro Arbitrado.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
27
Diga-se, por oportuno, que, no caso, não caberia a apuração no regime do lucro
presumido, que essa alternativa somente se validaria por exclusiva opção tempestiva da empresa
no início de cada ano-calendário referente. Como visto, a empresa sequer era formalizada, e não
teria como fazer essa opção.
Constatada a ausência de escrita contábil-fiscal, impôs-se, nos termos da legislação
regente, o arbitramento do lucro tributável; veja-se o previsto no Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/99), então vigente, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, art. 530, II:

Art. 529. A tributação com base no lucro arbitrado obedecerá às
disposições previstas neste Subtítulo.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro
arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de
1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar
de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação
fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar
evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências
que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária;
ou
b) determinar o lucro real;
[... ]
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o
disposto no art. 394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será
determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art.
519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249, de
1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).

De acordo com o Auto de Infração de lançamento do IRPJ (fls. 40), foi de 9,6% o
coeficiente utilizado pela fiscalização na apuração da base de cálculo do IRPJ, na sistemática do
lucro arbitrado. Sobre a base de cálculo apurada, foi calculado o IRPJ devido mediante a aplicação
da alíquota de 15%. Sobre o montante da receita bruta omitida (equivalente ao montante dos
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
28
depósitos bancários sem origem no período considerado) foi aplicada multa de ofício de 75%, sem
agravamento ou qualificadora.
Desse modo, não há reparos a fazer quanto ao mérito da autuação, sendo
escorreito o lançamento por arbitramento das receitas da atividade empresária, identificados nas
movimentações bancárias das pessoas físicas dos sócios da sociedade irregular (de fato),
posteriormente constituída.

5 DA ALEGADA NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS

A propósito, há ainda uma arguição, sui generis, de "ilegalidade por suposta
inserção do ICMS na base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP".
Inicialmente, a empresa autuada era, à época dos fatos, mera sociedade de fato,
inexistindo qualquer documento (ou até mesmo alegação) de que tenha submetido suas receitas à
tributação do ICMS, ainda que posteriormente à regularização da sociedade perante a Junta
Comercial.
O que se tem, no caso, são receitas omitidas, não escrituradas, de sociedade
irregular à época dos fatos geradores, que, portanto, sequer emitia documentos fiscais.
Desse modo, de todo impertinente a alegação recursal, não havendo como se dar
provimento ao pedido.

6 DO ARGUIDO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO

Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, este Conselho não pode
realizar o controle de constitucionalidade das leis tributárias que respaldam as autuações, nos
termos do art. 26-A do Decreto n. 70.235/72 e da Súmula CARF n. 2, a qual transcrevo:
Súmula CARF n. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Deste modo, também não há como se dar guardida à pretensão recursal de redução
da penalidade aplicada, por ser supostamente confiscatória.

7 DA INCIDÊNCIA DA SELIC PARA A ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO LANÇADO

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.699 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.720480/2012-95
29
Por fim, quanto à arguida ilegalidade da incidência da Selic sobre os tributos
lançados, registre-se que a incidência de juros de mora, face ao inadimplemento do tributo no
prazo de regência, dá-se por força de expressa previsão legal, contida nos arts. 13 da Lei n.
9.065/95, e 61, § 3o, da Lei n. 9.430/96, sendo irrelevante qualquer debate acerca do aspecto
volitivo da conduta da contribuinte.
Vale destacar que a incidência da Selic para a atuação dos débitos tributários é
matéria sumulada por este Conselho Administrativo, valendo trazer à colação o enunciado da
Súmula CARF n. 4, em referência:
Súmula CARF n. 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Por conseguinte, há de se desprover o pleito de exclusão do índice de correção e
juros moratórios sobre os lançamentos em exame.

8 CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso voluntário,
mantendo integralmente a autuação em debate.
É como voto.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 256
DF CARF MF
Original